Tribunal: STF
Processo: Rcl 80733
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Vargas & Vargas Clínica de Odontologia e Disgnóstico por Imagem Ltda. contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0001116-12.2023.5.09.3671), que teria, em tese, violado a ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Após a publicação da sentença, a ora Requerente interpôs recurso ordinário, devolvendo a matéria à julgamento pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, que deixou de conhecer do apelo por entender que o recolhimento das custas por meio de outra instituição bancária, fora do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal, implica em deserção. 



    [...]



    Após isso, interpôs recurso de revista, no qual pleiteou o deferimento da gratuidade da justiça. Lamentavelmente, o pedido foi indeferido e a Requerente foi intimada para comprovar o preparo. Sem condições financeiras para tanto, o recurso de revista foi reputado deserto pelo Relator. 



    Ato contínuo, a Requerente interpôs agravo de instrumento, devolvendo a matéria ao Tribunal Superior do Trabalho. O agravo de instrumento, contudo, não foi conhecido monocraticamente pelo Exmo. Ministro Presidente do TST, pois ´mantida a deserção ´.



    [...]



    Em 14/04/2025, o Exmo. Ministro Gilmar Mendes determinou a ´suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário ´.



    Houve claro descumprimento direto da referida decisão, pois, mesmo após a determinação de suspensão nacional, o Tribunal Superior do Trabalho, por meio do ato ora impugnado, indeferiu o pedido de sobrestamento do processo trabalhista, permitindo sua continuidade.”



    Ao final, no mérito, requer “o reconhecimento da procedência da presente reclamação constitucional, confirmando-se a liminar e declarando-se a nulidade do ato processuais praticados em violação à decisão desta Corte”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é a ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES. 



    Sem razão a parte reclamante.



    O Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Curitiba/PR, vislumbrando a presença dos requisitos estabelecidos no art. 3º da CLT, reconheceu a existência de vínculo empregatício entre a parte beneficiária e Vargas & Vargas Clínica de Odontologia e Disgnóstico por Imagem Ltda., ora Reclamante (eDoc. 8).



    Na sequência, foi interposto Recurso Ordinário que, todavia, não foi conhecido pelo TRT-9, em virtude de deserção (eDoc. 10).



    Da mesma forma, o Recurso de Revista e o respectivo Agravo de Instrumento da Vargas & Vargas Clínica de Odontologia e Diagnóstico por Imagem Ltda. restaram igualmente inadmitidos pelo Tribunal Superior do Trabalho, por falta de preparo (eDoc. 19).



    Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte reclamante deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente